Tribunal: STF
Processo: ARE 989228
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não ocorre no caso.



    II – Não se conhece de pedido de alteração do regime de cumprimento de pena formulado em sede de recurso extraordinário com agravo, uma vez que tal requerimento deverá ser examinado pelo Juízo da execução penal.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.